Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-12.2022.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800008-12.2022.8.14.1875

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: ROSIMAR SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO COMPULSÓRIA. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB. INAMOVIBILIDADE LEGAL. VEDAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA INVOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de São João de Pirabas contra sentença que concedeu a segurança impetrada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de psicóloga, anulando ato administrativo de remoção compulsória para outra secretaria, por afronta à garantia de inamovibilidade conferida a membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da remoção
ex officio
da impetrante, à luz das normas que asseguram a inamovibilidade de membros do CACS/FUNDEB durante o período de mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção de servidores públicos deve ser pautada nos princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, exigindo fundamentação explícita e clara nos termos do artigo 50 da Lei nº 9.784/1999.
4. O artigo 34, § 7º, IV, da Lei nº 14.113/2020 veda a remoção compulsória de membros do Conselho do FUNDEB durante o mandato.
5. A Administração Pública não comprovou a real necessidade do remanejamento da servidora nem demonstrou a inexistência de outro profissional apto para desempenhar a função na Secretaria de Assistência Social.
6. O fato superveniente de a impetrante não mais integrar o CACS/FUNDEB não afasta a ilegalidade do ato administrativo impugnado, tampouco o dever de recomposição ao status quo ante.
7. A imposição de multa pelo descumprimento da ordem judicial é medida cabível, sendo aplicável ao ente público, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de São João de Pirabas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rosimar Silva de Sousa.

Os autos narram que a impetrante ingressou no serviço público municipal em 01 de março de 2011, no cargo de Psicóloga, com vinculação à Secretaria de Educação desde 2014. A impetrante que foi removida indevidamente e que sua remoção se deu sem motivação, em razão de perseguição política, visto que ocupava cargo de dirigente sindical no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP) e de conselheira no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB). Aduziu que a alteração compulsória de sua lotação violaria a garantia de inamovibilidade conferida aos dirigentes sindicais e membros do CACS/FUNDEB.

O Juízo de 1º Grau, em sentença, entendeu haver ilegalidade no ato administrativo impugnado, por falta de fundamentação adequada e desrespeito às garantias da impetrante, determinando a anulação da remoção e fixando multa pelo descumprimento.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando, preliminarmente, a perda do objeto do Mandado de Segurança, tendo em vista que a impetrante não faz mais parte do CACS/FUNDEB, razão pela qual não poderia invocar a garantia de inamovibilidade.

No mérito, sustentou que a remoção foi devidamente motivada pela necessidade de um psicólogo na Secretaria de Assistência Social, sendo uma prerrogativa da Administração Pública a lotação de seus servidores conforme a necessidade do serviço. Argumentou, ainda, que a mudança de lotação não prejudicaria o exercício da atividade sindical da impetrante, pois não houve deslocamento geográfico significativo. Por fim, requereu a reforma da sentença, com a denegação da segurança e a exclusão da multa aplicada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da remoção compulsória da impetrante do cargo de psicóloga na Secretaria de Educação para a Secretaria de Assistência Social, considerando sua condição de dirigente sindical e membro do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB).

Nesse contexto, a remoção
ex officio
deve estar alinhada com os princípios da Administração Pública, como a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade. Isso significa que a decisão da Administração deve se basear em critérios objetivos e plausíveis, demonstrando a real necessidade do ato para o bom funcionamento do serviço público.

Além disso, a publicidade da remoção é fundamental para garantir a transparência e o devido processo legal. O servidor público deve ser plenamente informado sobre os motivos da remoção e ter a oportunidade de se manifestar e apresentar seus argumentos, resguardando seus direitos e garantias.

Em suma, a remoção do servidor público configura-se como um instrumento de gestão da Administração Pública, mas seu exercício deve ser ponderado e criterioso, observando os princípios da Administração Pública e os direitos do servidor. A publicidade da decisão também se mostra crucial para a efetivação do devido processo legal.

O remanejamento de servidores públicos é uma prática comum na Administração Pública, desde que sejam observados os princípios e requisitos legais previstos na legislação e, em alguns casos, na Lei Federal nº 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo).

A Lei Federal nº 9.784/1999, estabelece que todos os atos administrativos emitidos pela Administração Pública devem ser devidamente motivados. Isso significa que a Administração Pública precisa explicitar as razões e fundamentos que a levaram a tomar determinada decisão.

Essa exigência visa garantir a Transparência, permitindo que o cidadão compreenda os motivos da decisão e possa questioná-la, se necessário; a Legalidade, assegurando que a decisão esteja em consonância com a lei e princípios jurídicos; e a Impugnabilidade, facilitando a interposição de recursos ou ações judiciais caso o cidadão se sinta lesado pela decisão. Acerca disso, leia-se os seguintes artigos da supracitada Lei Federal nº 9.784/1999:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

É crucial destacar que a discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, de modo que a Lei de Processo Administrativo exige que todos os atos administrativos da Administração Pública Federal sejam motivados. A motivação deve ser explícita, clara, congruente e suficiente.

Os servidores públicos podem ser remanejados dentro da estrutura organizacional da Administração Pública, para atender necessidade de serviço, mediante ato administrativo discricionário e expressamente motivado, indicando as razões e os critérios que nortearam a decisão.

A motivação dos atos administrativos decorre do princípio da legalidade, que limita a atuação do administrador ao comando legal. Sobretudo em relação aos atos administrativos discricionários, em que a própria lei adota conceitos fluidos ou indeterminados para conferir determinada margem de decisão ao agente, a motivação se configura como requisito de validade do ato.

A legalidade do ato pressupõe a existência de motivação, que consiste na exposição dos motivos fáticos e jurídicos que justificam que o administrador, entre várias opções, atue em determinado sentido.

Cumpre mencionar que a motivação do ato administrativo é obrigatória por força do artigo 5º, inciso XXXV (princípio do acesso à justiça) e artigo 37,
caput
(princípio da moralidade), ambos da Constituição Federal.

Ademais, a Lei nº 8.112 prevê que:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração;

Acerca disto, vejamos precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE. ESPECIAL PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA (ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O direito constitucional de preservação da família não está condicionado à discricionariedade da Administração Pública. Ao determinar a remoção de ofício de servidor público, é dever da Administração garantir a preservação de sua unidade familiar, procedendo aos arranjos administrativos necessários para tanto. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (STA 798 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015)

No caso dos autos, o ente municipal sustentou que a remoção foi justificada pela necessidade de um psicólogo na Secretaria de Assistência Social. Contudo, não apresentou qualquer comprovação objetiva da real necessidade do serviço ou da inexistência de outro profissional para a função. Além disso, a motivação apresentada não se sobrepõe à garantia legal de inamovibilidade conferida à impetrante.

Em conformidade com o Decreto nº 077/2021, a impetrante foi devidamente nomeada como representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas para integrar o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/FUNDEB) no biênio 2021/2022.

No entanto, em janeiro de 2022, a impetrante foi surpreendida com o Memorando nº 10/2022, comunicando sua transferência, a partir de 18 de janeiro de 2022, para exercer as funções de psicóloga na Secretaria de Assistência Social. Tal decisão, além de causar estranheza, configura flagrante violação ao artigo 34 da Lei 14.113/2020, que veda expressamente a transferência involuntária de servidores em exercício de mandato no Conselho do FUNDEB.

A Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), dispõe expressamente, em seu artigo 34, § 2º, que os membros do Conselho do FUNDEB não podem ser afastados ou transferidos de ofício enquanto perdurar o mandato:

Art. 34. (...)

§ 7º A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

I - não é remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;

IV -
veda
, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a)
exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;

Portanto, no caso em tela, resta evidente que a decisão da autoridade coatora está em desacordo com a legislação vigente, uma vez que a administração pública não possui a prerrogativa de transferir, de forma unilateral, servidor que esteja cumprindo mandato no Conselho do FUNDEB. A atitude da autoridade coatora, portanto, merece ser revista e corrigida, a fim de garantir o cumprimento da lei e a preservação da participação da impetrante no CACS/FUNDEB.

Assim se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO NOMEADO COMO CONSELHEIRO NO ÂMBITO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB. ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO E REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE VAI DE ENCONTRO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 E LEI MUNICIPAL Nº 781/2007, QUE VEDAM A TRANSFERÊNCIA INVOLUNTÁRIA DE CONSELHEIRO, NO EXERCÍCIO DO MANDATO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE ATUA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RETORNO DO IMPETRANTE À LOTAÇÃO DE ORIGEM, COM A CARGA HORÁRIA CORRESPONDENTE A ANTERIORMENTE AUFERIDA. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do impetrante e alterou sua lotação durante sua atuação como conselheiro no âmbito do Conselho Municipal do FUNDEB 2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o servidor anteriormente auferia carga horária de 200 horas/aula mensais e, posteriormente, reduzida para 100 horas mensais, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais.um;"&gt;3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor, o que não foi observado no caso em comento. 4. Não obstante, tanto a Lei Federal nº 11.494/2007, quanto a Lei Municipal nº 781/2007 vedam a transferência involuntária de conselheiro do estabelecimento de ensino em que atuam. 5. Tendo em vista que a remoção do Apelado ocorreu de forma imotivada, sem oportunidade de contraditório, e enquanto ocupava mandato eletivo de Conselheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, não merece reforma a decisão de piso 6. Apelação Cível conhecida e improvida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009373-68.2018.8.14.0031, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma de Direito Público)

O Município apelante argumenta que a impetrante não mais integra o CACS/FUNDEB, razão pela qual não poderia invocar a garantia de inamovibilidade. Entretanto, tal fato superveniente não afasta a ilegalidade do ato administrativo impugnado, tampouco o dever de recompor a situação jurídica da impetrante ao
status quo ante
.

Assim, ainda que a impetrante não mais ocupe a função no Conselho do FUNDEB, isso não legitima a remoção arbitrária e desprovida de motivação adequada promovida pelo ente municipal.

No que diz respeito a cominação de multa, sabe-se que medidas coercitivas como a fixação de
astreintes
podem ser aplicadas aos entes públicos responsáveis por eventuais descumprimentos de ordem judicial, de modo que, não há razões para afastar tal cominação.

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025